Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS SOBRE DADOS ESSENCIAIS DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FALECIDO.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo a quo, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. No caso, apenas o contrato – que possui evidentes falhas de informações sobre o mutuário - não é suficiente para comprovar a existência da dívida alegada, tendo em vista que inexiste qualquer prova de crédito na conta bancária do falecido.
4. Uma vez que cabe ao autor da ação de cobrança comprovar, de forma evidente, a concessão do empréstimo com o consequente crédito do mútuo na conta bancária do correntista – fato constitutivo do seu direito – verifica-se que não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC).
5. Recurso conhecido, em parte, e provido.